Tribunal: STF
Processo: RE 83975
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-12
Data de publicação: 1978-05-12

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO (DECRETO N. 2.044 DE 1908, ART. 48). SUA
VIGENCIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA LEI UNIFORME, PELO DECRETO N 57.663
DE 1966. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DA SÚMULA 400.
PROVA DO PREJUIZO. RECURSO FORMALMENTE IMPERFEITO, NESTA PARTE. NÃO
CONHECIMENTO.